Tribunal: STF
Processo: RHC 256349
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crimes de estelionato e associação criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão. Decisão fundamentada. Revogação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronaldo Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.292/RJ (evento 103).



    O recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, § 3º, e 288, ambos do Código Penal, tendo sido mantidas as medidas cautelares impostas ao réu, quais sejam, comparecimento mensal ao juízo e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial (evento 55).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ausência de contemporaneidade, bem como a desnecessidade e a inadequação das medidas cautelares impostas. Assevera que “não há qualquer prejuízo para a aplicação da lei penal, adequação, proporcionalidade e contemporaneidade, bem como, não há qualquer elemento fático que justifique a continuação das medidas que, na prática, restringem a liberdade do paciente.” Requer, em medida liminar e o mérito, a revogação das medidas cautelares (evento 108).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    3. Não obstante menos grave do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida cautelar do art. 319 do CPP, por ser restritiva, também depende de decisão fundamentada adequada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e imprescindibilidade. 



    4. No caso, verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem manteve as medidas cautelares fixadas para o ora recorrente, em especial o comparecimento mensal do réu para informar e justificar suas atividades, bem como a proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juízo processante, tendo em vista consistirem em providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando, ainda, que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida imposta é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, adequação e contemporaneidade. Mesmo porque, observo que no acórdão confirmatório de sua condenação, foram sopesadas a gravidade dos crimes praticados, as circunstâncias dos fatos, destacando o grau de participação do paciente na empreitada criminosa, além de suas condições pessoais.



    5. Conforme o que foi narrado nos autos, o réu é apontado como principal articulador do esquema criminoso, a ele aplicando-se os mesmos vetores negativos, com dezenas de benefícios fraudulentamente obtidos através de um intrincado esquema de falsificação em conluio com cartórios com criação de documentação falsa em grande extensão, não raro valendo-se de parentes para se passarem por tais pessoas fictícias com objetivo de lograr o agendamento junto ao INSS (envolvendo terceiros nos crimes), a tudo isso se somando a intensa movimentação em suas conta bancárias com expressivo e milionário prejuízo aos cofres públicos (e-STJ fl. 13). 



    6. Outrossim, verifica-se que a defesa não logrou demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da medida cautelar estipulada. A imposição das já referidas medidas cautelares (o comparecimento mensal do réu para informar e justificar suas atividades, bem como a proibição de o réu se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juízo processante) está embasada em fundamentação idônea e não foram evidenciados fatos supervenientes aptos a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal. 



    7. No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, a despeito do alegado transcurso de 7 anos de cumprimento das medidas cautelares, tendo em vista que a gravidade da conduta perpetrada evidencia a contemporaneidade da medida. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição das cautelares, não há se falar em ausência de contemporaneidade. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Revelam os autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 171, §3º, e 288, ambos do CP. Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou as medidas cautelares diversas da prisão consistentes em comparecimento mensal do réu ao juízo, a fim de informar e justificar suas atividades, bem como na proibição de o réu se ausentar da Comarca em que reside sem autorização do juízo. 



    Assento que o estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve as medidas cautelares impostas, à seguinte consideração (evento 4):



    “(...)



    (Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator) Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RONALDO SOARES, contra a decisão de 03/03/2024, proferida pela Juíza Federal Isabela Rossi Côrtes Ferrari, da 1ª Vara Federal de Itaperuna/SJRJ, que, nos autos da comunicação de prisão em flagrante nº 0500212-90.2017.4.02.5103, indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da decisão que lhe concedera a liberdade provisória (processo 0500212-90.2017.4.02.5103/RJ, evento 174, DOC1).



    Este habeas corpus refere-se à ação penal nº 0500118-18.2017.4.02.5112, na qual o paciente foi condenado em primeiro grau, em 12/5/2021, pela prática dos crimes dos arts. 171, §3º, e 288, ambos do CP.



    As medidas cautelares haviam sido impostas em 26/6/2017, por ocasião da concessão da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança (processo 0500212- 90.2017.4.02.5103/RJ, evento 42, DESPADEC107):



    "Pelo exposto, CONCEDO liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em 10 (dez) salários mínimos ao flagranteado RONALDO SOARES, nos autos qualificado e representado, o que faço forte no art. 321 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/11, ficando o réu ciente do compromisso de comparecer a todos os atos do processo quando intimado. IMPONHO, contudo, as medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP, e, consequentemente, DETERMINO o comparecimento MENSAL do réu a este juízo a fim de informar e justificar suas atividades, bem como a proibição de o réu se ausentar da Comarca em que reside sem autorização deste juízo." Grifei



    Em 3/4/2023, esta Turma Especializada julgou as apelações dos réus, conforme o acórdão assim ementado (processo 0500118-18.2017.4.02.5112/TRF2, evento 137, ACOR2):



    (...)



    Aqueles autos encontram-se em fase de processamento do agravo interposto pelo paciente em face da decisão denegatória do seu recurso extraordinário. 



    Dito isso, não assiste razão aos impetrantes.



    Isso porque compartilho das razões expendidas pela autoridade tida coatora, no sentido de ser necessária a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, a despeito de já terem passados quase sete anos do decreto que as determinou:



    "O requerente foi preso em flagrante em 22 de junho de 2017 pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, §3º do CP.



    Enquanto cumpriam um mandado de condução coercitiva e de busca e apreensão na residência de RONALDO SOARES, expedido por este juízo, os policiais federais encontraram 5 cartões magnéticos de prestação continuada (BCP - LOAS) em nome de terceiros, cujos benefícios encontravam-se ativos desde 2011/2012, na posse do acusado. 



    Os benefícios em questão teriam sido concedidos com base em certidões de nascimento fraudulentas, conforme detectado pela Operação Registru, da Polícia Federal. 



    Comunicada a prisão, foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares consistentes no "comparecimento mensal do réu a este juízo a fim de informar e justificar suas atividades, bem como na proibição de o réu se ausentar da Comarca em que reside sem autorização deste juízo". 



    Como se infere dos autos do processo nº 0500118-18.2017.4.02.5112, a ação penal em desfavor do acusado já foi devidamente processada e julgada em primeira e segunda instâncias, tendo sido o réu condenado pela prática dos delitos descritos pelos artigos 171, §3º e 288, ambos do Código Penal, incialmente a um total de 11 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, conforme se constata da sentença de processo 0500118- 18.2017.4.02.5112/RJ, evento 192, SENT1.



    Em sede recursal, o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento à apelação do acusado para reduzir a pena para 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão.



    Importa ressaltar que a ação penal ainda não transitou em julgado, encontrando-se aguardando a preclusão da decisão que admitiu o recurso especial do acusado a fim de que seja remetida ao E. Superior Tribunal de Justiça (processo 0500118- 18.2017.4.02.5112/TRF2, evento 201, DECRESP1).



    Não obstante as alegações do réu, não vislumbro, por ora, mudança fática a impor a revogação das medidas.



    O fato do acusado estar cumprindo as medidas por quase 7 anos, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da manutenção das cautelares.



    O E. STJ já se manifestou no sentido de que não há prazo determinado para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão. Veja-se.



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e mantenho as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao réu RONALDO SOARES."



    Ademais, a necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, adequação, proporcionalidade e contemporaneidade das medidas cautelares impostas ao paciente também são deduzidas do próprio acórdão confirmatório de sua condenação, ocasião em que foram sopesadas a gravidade dos crimes praticados, as circunstâncias dos fatos, com destaque para o grau de sua participação, e suas condições pessoais, conforme consignado no voto condutor do acórdão de lavra do Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas (processo 0500118-18.2017.4.02.5112/TRF2, evento 137, VOTOVISTA1):



    "RONALDO SOARES (sentença parcialmente reformada):



    Para RONALDO a pena-base do art. 171, §3º do CP foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, sem atenuantes ou agravantes, acrescida de 1/3 (§3º, do art. 171 do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do CP) no patamar máximo de 2/3, pois este réu foi apontado como o responsável direto pelas dezenas de benefícios fraudulentamente obtidos entre 2011 e 2017. A pena definitiva foi de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Art. 288 do CP: pena base de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão que tornou-se definitiva, ausentes outras moderadoras. 



    A sentença bem salientou, na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) três circunstâncias judiciais que realmente se mostram desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), tendo em vista que o réu é apontado como principal articulador do esquema criminoso, a ele aplicando-se os mesmos vetores negativos, com dezenas de benefícios fraudulentamente obtidos através de um intrincado esquema de falsificação em conluio com cartórios com criação de documentação falsa em grande extensão, não raro valendo-se de parentes para se passarem por tais pessoas fictícias com objetivo de lograr o agendamento junto ao INSS (envolvendo terceiros nos crimes), a tudo isso se somando a intensa movimentação em suas conta bancárias com expressivo e milionário prejuízo aos cofres públicos.



    Assim, confirmo as três circunstâncias judiciais negativamente sopesadas pela sentença (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), mas entendo que seu somatório induz pena base suficiente e razoável em 3 (três) anos e 6 meses de reclusão (redução de 6 meses da pena base para o crime de estelionato).



    Aplica-se a causa de aumento do art. 171, §3º do CP, encontrando-se pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e sobre ela ainda incide a continuidade delitiva, que também para este réu, dado o envolvimento na totalidade dos eventos, no patamar de 2/3, resultando em pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    Com relação ao crime do art. 288 do CP, igualmente confirmam-se três circunstâncias judiciais negativas, mas que compreendo recomendarem exatamente a pena base fixada na sentença, em 2 anos e 6 meses de reclusão (mesmo porque, há que se atribuir a este réu alguma proeminência em relação ao réu ROA SOARES, que depois dele seria o mais ativo agente da associação criminosa), definitiva ante a ausência de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.



    A pena definitiva, à luz do concurso material (art. 69 do CP) passa a ser de 10 (dez) anos 03 (três) meses de 10 (dez) dias (reduzida em 1 ano 1 mês e 10 dias), induzindo então a manutenção do regime inicialmente fechado, pela literalidade do art. 33, §2º do CP e a vedação objetiva à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP. "



    Estão, portanto, presentes os requisitos do art. 282 do CPP.



    No mesmo sentido é o parecer subscrito pelo Procurador Regional da República Marcelo de Figueiredo Freire, cujas razões também adoto para decidir (evento 11, PARECER1):



    "A ordem deve ser denegada. O paciente foi preso em flagrante em 22 de junho de 2017 pela prática do delito capitulado no artigo 171, § 3º, do Código Penal, já tendo sido condenado em duas instâncias ao cumprimento de pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. 



    A liberdade foi concedida ao paciente de forma fundamentada, mediante cautelares consistentes no comparecimento mensal do réu ao Juízo de origem, a fim de informar e justificar suas atividades, bem como da proibição de o réu se ausentar da Comarca em que reside sem autorização do Juízo a quo. 



    Não houve modificação fática capaz de impor a revogação das medidas. 



    Pelo contrário, esse Egrégio Tribunal Federal condenou o ora paciente ao cumprimento de pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, o que revela a necessidade da manutenção das medidas cautelares com o objetivo de assegurar o cumprimento da lei penal. 



    Não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de habeas corpus”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, reputou devidamente fundamentada e concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 104):



     “A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".



    Esta Corte, em sintonia, entende que "o art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, devendo sempre ser observado o binômio proporcionalidade e adequação, nos termos do art. 282 do mesmo Diploma Processual" (AgRg no RHC n. 144.069/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 6/12/2022).



    Não obstante menos grave do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida cautelar do art. 319 do CPP, por ser restritiva, também depende de decisão fundamentada adequada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e imprescindibilidade.



    Ademais, dada sua natureza cautelar, sua manutenção somente se justifica enquanto presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade. Nesse sentido estabelece o art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, que "[o] juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem".



    No caso, constata-se que foram impostas medidas cautelares ao paciente, dentre as quais o comparecimento mensal do réu para informar e justificar suas atividades, bem como a proibição de o réu se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juízo processante. Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (e-STJ fl. 10/15):



    (...)



    No caso, verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem manteve as medidas cautelares fixadas para o ora recorrente, em especial o comparecimento mensal do réu para informar e justificar suas atividades, bem como a proibição de se ausentar da comarca em que reside sem autorização do juízo processante, tendo em vista consistirem em providências menos gravosas que a prisão, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando, ainda, que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida imposta é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, adequação e contemporaneidade. Mesmo porque, observo que no acórdão confirmatório de sua condenação, foram sopesadas a gravidade dos crimes praticados, as circunstâncias dos fatos, destacando o grau de participação do paciente na empreitada criminosa, além de suas condições pessoais.



    Conforme o que foi narrado nos autos, o réu é apontado como principal articulador do esquema criminoso, a ele aplicando-se os mesmos vetores negativos, com dezenas de benefícios fraudulentamente obtidos através de um intrincado esquema de falsificação em conluio com cartórios com criação de documentação falsa em grande extensão, não raro valendo-se de parentes para se passarem por tais pessoas fictícias com objetivo de lograr o agendamento junto ao INSS (envolvendo terceiros nos crimes), a tudo isso se somando a intensa movimentação em suas conta bancárias com expressivo e milionário prejuízo aos cofres públicos (e-STJ fl. 13 ).



    No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, a despeito do alegado transcurso de 7 anos de cumprimento das medidas cautelares, tendo em vista que a gravidade da conduta perpetrada evidencia a contemporaneidade da medida. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição das cautelares, não há se falar em ausência de contemporaneidade.



    Destarte, referida decisão encontra-se de acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do recorrente com a necessidade de tutela da instrução criminal. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada. Nesse sentido, cito precedentes: HC 239.346 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2024; HC 228.010/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; HC 174.843/PE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020.



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva delas. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente